Tribunal: TCU
Processo: 029.185/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2564/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade exigidos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 029.185/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Ministério da Saúde 1.2. Interessado: Secretaria da Receita Federal do Brasil 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta deliberação ao representante e informar-lhe que, em razão das informações compartilhadas estarem resguardadas pelo sigilo fiscal, se houver observado, no âmbito da fiscalização promovida, risco de que as despesas irregulares levantadas possam ter alcançado alguns dos projetos pactuados no Termo de Ajuste 6, firmado entre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a União, avalie a possibilidade de compartilhar tais informações com o Ministério da Saúde, a fim de que o referido órgão possa apurar seu impacto na manutenção da certificação beneficente ao referido hospital; 1.8.2. manter a classificação do processo como sigiloso, nos termos prescritos no art. 198 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), c/c art. 11, inc. I, da Resolução TCU 294/2018; e 1.8.3. arquivar os presentes autos, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.